Tribunal: STF
Processo: RE 1264616
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTADA. MÉRITO. LEI ESTADUAL N. 1.810/1997. ARTIGO 74. DECRETO ESTADUAL N. 9.203/1998. ARTIGO 29, §1°, III, ‘A’. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. PODER DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA QUE COMPETE AO PODER LEGISLATIVO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Não há falar em incompetência do Tribunal de Justiça para o exame de controle de constitucionalidade de lei estadual perante a Constituição Federal, mormente quando o vício de inconstitucionalidade suscitado também viola dispositivo da Constituição Estadual.
    É inconstitucional o art. 74, da Lei Estadual n. 1.810/1997 e, por arrastamento, o art. 29, § 1°, III, alínea ‘a’, do Decreto Estadual 9.203/1998, porquanto instituem hipóteses de delegação de competência para conceder, através de atos normativos infralegais, benefícios fiscais ao Poder Executivo, o que viola os princípios da estrita legalidade tributária e da separação dos poderes.
    Em razão de a norma estar em vigor há mais de 20 (vinte) anos e com fundamento no princípio da segurança jurídica, mister à modulação dos efeitos para que a inconstitucionalidade tenha efeitos ex nunc, ou seja, apenas a partir da publicação do acórdão” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 102, I, a, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se a “[...] incompetência do Órgão judicial estadual para conhecimento e julgamento da presente Ação Declaratória de Inconstitucionalidade” (pág. 17 do documento eletrônico 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 24). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que o controle de constitucionalidade realizado pelos tribunais de justiça – por via de ação direta – deve cingir-se ao exame da validade das leis à luz da Constituição do Estado. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “COMPETÊNCIA – SUPREMO – ALÍNEA ‘A’ DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não configura usurpação da competência do Supremo o controle de validade de leis realizado pelos Tribunais de Justiça com base em preceitos inseridos nas Cartas estaduais ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo irrelevante que a norma tida por violada revele reprodução de preceitos constitucionais federais, por transposição ou remissão” (Rcl 3.164-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio – grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. ADI 409. 
    1.  Ausente relação de aderência estrita entre acórdão de Tribunal de Justiça que julgou procedente representação de inconstitucionalidade, com parâmetro em normas da Constituição Estadual reproduzidas da Constituição Federal, e o julgado na ADI 409, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 
    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou sua orientação no sentido de que o controle de constitucionalidade por via de ação direta, quando exercido pelos Tribunais de Justiça, deve limitar-se a examinar a validade das leis à luz da Constituição do Estado, o que não impede que a respectiva decisão seja embasada em norma constitucional federal que seja de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. 
    3. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 6.344-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 636/2016 DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
    1. Consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    2. In casu, o acórdão reclamado - muito embora tenha mencionado dispositivos da Constituição Federal - julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar Municipal 636/2016 por ofensa a dispositivos da Constituição do Estado de Rondônia.
    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, embora o controle de constitucionalidade exercido por via de ação direta pelos Tribunais de Justiça Estaduais deva se limitar ao exame da validade das leis à luz da constituição do Estado, nada impede que a decisão seja embasada em norma constitucional federal que seja de reprodução obrigatória pelos Estados (Rcl 6.344-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/08/2017; Rcl 16.757, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2016).
    4. Reclamação que se julga improcedente. Fica prejudicado o agravo interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória” (Rcl 38.712/RO, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    No caso dos autos, o Tribunal de origem, embora tenha mencionado dispositivos da Constituição Federal, julgou inconstitucional o art. 74 da Lei Estadual 1.810/1997 e, por arrastamento, o art. 29, § 1°, III, a, do Decreto Estadual 9.203/1998 por ofensa aos arts. 2°, § 1°; e 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Assim, não há falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na espécie.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator